Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-37.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALTA PROGRAMADA. EXAME PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL. FINALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NULIDADE DA PERÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO TEMPORÁRIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. À luz dos artigos 156 e 465, CPC, prova pericial consubstancia meio de elucidação de determinado fato com auxílio de expert nomeado pelo juiz. Após a nomeação, o perito passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça com encargo de assistir o magistrado na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico.1.1 Por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, que pode ser considerado pelo magistrado na formação de livre convencimento, já que o julgador não se vincula à conclusão do expert.
2. No caso vertente, a perícia não dirimiu dúvidas atinentes à alegação de incapacidade laboral, mostrando-se contraditória e insuficiente ao deslinde do tema. 2.1 Diante da necessidade de avaliação técnica para atestar se o autor/apelante continua com as comorbidades diagnosticadas por médicos especialistas na área de neurocirurgia, a prova pericial deve ser declarada nula e novo perito – neurocirurgião ou afim – deve ser nomeado, com o fim de examinar se há relação causal do processo degenerativo diagnosticado pelo primeiro perito com o quadro clínico que ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente ao autor/apelante.
3. Preenchidos os pressupostos previstos no art. 300, CPC/2015, com espeque, ainda, no poder geral de cautela, viável a concessão da tutela de urgência para restabelecer a percepção do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez – e seu adicional de 25% - até a realização de novo julgamento.
4. Recurso conhecido, apelação provida para acolher preliminar de cerceamento de defesa. Tutela de urgência deferida.